Tribunal: TJBA
Processo: 8059453-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059453-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: D. G. A. C. e outros Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (TERRAMED CBD OIL 3000 MG FULL SPECTRUM). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO TEMA 500/STF E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DISTINGUISHING COM BASE NO TEMA 1161/STF E AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, por maioria, concedeu o Mandado de Segurança, determinando o fornecimento contínuo do medicamento Óleo de Cannabis TERRAMED Oil 3000mg Full Spectrum a paciente menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com grave comprometimento da linguagem e transtorno de integração sensorial, diante da comprovação da imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos tratamentos convencionais fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. II. Questão em discussão Averiguar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à análise da tese firmada no Tema 500 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da competência para o julgamento de ações que demandam o fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e o consequente reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito. III. Razões de decidir O acórdão embargado abordou expressamente a questão da competência e a aplicabilidade do Tema 500/STF, concluindo pela competência da Justiça Estadual, por meio da aplicação da técnica de distinguishing (distinção) em razão da especificidade do medicamento pleiteado, qual seja, produto à base de Cannabis sativa (Canabidiol). O Voto condutor reconheceu, com base no Tema 1161/STF, que, embora o medicamento não possua registro sanitário na ANVISA, ele possui importação autorizada por pessoa física, de forma excepcional, o que afasta a regra de competência estabelecida no Tema 500/STF para o presente caso, preservando a responsabilidade solidária dos entes federativos. A alegada omissão, de fato, representa a manifesta intenção do Embargante de obter a reforma da decisão de mérito, substituindo o entendimento adotado pela Corte pela tese sustentada pela parte, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração, que possuem função estritamente integrativa e aclaratória. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos do Mandado de Segurança nº 8059453-32.2024.8.05.0000, em que figuram, como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado D. G. A. C., rep. por ADRIANA ALCANTARA MIRANDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 3